Tribunal: TJDFT
Processo: 0753977-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. POSSIBILIDADE. ART. 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPATIBILIDADE ENTRE OS PEDIDOS. COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil, é lícita a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, ainda que ausente conexão, desde que observados os requisitos de compatibilidade, competência do juízo e adequação procedimental.
2. É admissível a cumulação, em uma única ação, dos pedidos de divórcio, partilha de bens, fixação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas, por serem compatíveis entre si, inserirem-se na competência do juízo de Família e submeterem-se ao procedimento comum.
3. A medida prestigia os princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo, evitando decisões conflitantes e a multiplicidade de demandas decorrentes do mesmo contexto fático-familiar. 3.1 Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido.